Tribunal: TJSP
Processo: 0088788-85.2009.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Inocorrência – Caráter infringente não admitido – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos
de Declaração Cível no 0088788-85.2009.8.26.0224/50000, da Comarca de
Guarulhos, em que é embargante AUTO POSTO CONTINENTAL
GUARULHOS LTDA., é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Embargos de Declaração Cível n.o 0088788-85.2009.8.26.0224/50000 - Guarulhos - Voto no 26.538
Voto no 26.538
Embargos de Declaração Cível no 0088788-85.2009.8.26.0224/50000
Comarca: Guarulhos - 10a. Vara Cível
Embargante: Auto Posto Continental Guarulhos Ltda.
Embargado: Banco Bradesco S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Lincoln Antonio Andrade de Moura
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão
Inocorrência
Caráter infringente não admitido

EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por AUTO
POSTO CONTINENTAL GUARULHOS LTDA. em face do acórdão que deu
provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco réu, conforme a
seguinte ementa:
"AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS -
Segunda fase - Contas que englobam inúmeros débitos
em conta corrente ao longo de cerca de quatro anos de
relacionamento - Não se pode admitir que tenham
ocorrido tantos descontos indevidos sem insurgência da
autora - Tratando-se de pessoa jurídica que mantém
livros contábeis, não se admite que não tenha
conhecimento acerca do destino dado às quantias que
pretende sejam devolvidas
A existência de saldo
devedor em conta justifica a cobrança dos encargos
enumerados pela autora, os quais sequer foram objeto de
impugnação específica Tarifas e taxas bancárias que,
ademais, são divulgadas pelos bancos por determinação
do BACEN RECURSO PROVIDO".
O embargante afirma que “não se pode admitir a
presunção de validade das cobranças efetuadas, sob pena de se configurar
o descumprimento de disposto legal regente da ação de exigir contas”.
Sustenta que “os cálculos apresentados nos autos dependem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Embargos de Declaração Cível n.o 0088788-85.2009.8.26.0224/50000 - Guarulhos - Voto no 26.538
complementação, tendo em vista que os lançamentos descritos não
encontram justificativa em documentos hábeis a comprovar sua validade”.
Requer a aplicação do art. 551, § 1o, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar o julgado, em manifesto caráter infringente, do qual os
presentes embargos estão excluídos, uma vez que seu âmbito é restrito:
visam a suprir omissão, aclarar ponto obscuro ou, ainda, eliminar
contradição eventualmente existente em decisão, sentença ou acórdão.
Na hipótese, o acórdão foi claro ao analisar as questões
postas em julgamento, conforme segue:
“Trata-se de ação de prestação de contas, em
segunda fase, em que se proferiu sentença homologando
as contas apresentadas pelo réu, com a subtração dos
valores de R$ 31.683,51 e R$ 2.187,04, relativos à
cobrança de encargos, taxas e tarifas bancárias.
Respeitado o entendimento do D. Juízo a quo, o
recurso merece prosperar.
Com efeito, verifica-se que a empresa autora
afirma
desconhecer
a
origem
de
uma
infindável
quantidade de débitos realizados em sua conta corrente,
sob diversas rubricas, como por exemplo, “ENC VALOR
VINCULADO TED, ENCARGO SALDO VINCULADO,
ENCARGOS
C
GARANTIDA,
MORA
ADINAT
DEPOSITANTE, MORA CAPITAL DE GIRO, TAR.
ADIANT. DEPOSITANTE, TARIFA EXCLUSÃO CCF,
TARIFA FORN. TAL. CHEQUES, TAXA DEVOLUÇÃO
DE CHEQUE”, entre outras (fls. 715/716 e 719/723).
Salta aos olhos, contudo, em primeiro lugar, que
a autora não nega a titularidade e utilização da conta e,
mesmo assim, pretende ser reembolsada de praticamente
todos os lançamentos que nela ocorreram relativos a
taxas e tarifas bancárias, sendo que os respectivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Embargos de Declaração Cível n.o 0088788-85.2009.8.26.0224/50000 - Guarulhos - Voto no 26.538
valores estão disponíveis para consulta ao público no sítio
eletrônico e nas agências físicas do réu, nos termos do
art. 15 da Resolução n. 3.919 do Banco Central do Brasil,
o qual, a propósito, também divulga as tarifas cobradas
pelas instituições financeiras atuantes no País.
É totalmente descabida a tese de que as taxas e
tarifas bancárias descontadas o foram indevidamente,
porque é notório que as instituições bancárias cobram por
praticamente todos os serviços prestados.
Ademais, a existência de saldo devedor em
conta justifica a cobrança dos encargos enumerados pela
autora, os quais sequer foram objeto de impugnação
específica.
Nesse contexto, considerando que os valores
englobam praticamente todos os encargos, tarifas e taxas
bancárias debitadas ao longo de mais de quatro anos de
relacionamento, tem-se que o pleito de repetição é
genérico, o que não se permite.
Ora, seria um absurdo admitir que, de 2001 a
2005, o banco tivesse incorrido em tantos erros que,
somados, corresponderiam a quase R$ 34.000,00; mais
inverossímil, ainda, que esses descontos tidos como
indevidos
passassem
despercebidos,
mormente
considerando que, em se tratando de pessoa jurídica, a
demandante era legalmente obrigada a manter livros
contábeis.
Frise-se
que
cabe
ao
autor
especificar,
detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas,
como determina o art. 550, § 1o, do Código de Processo
Civil.
(...)
Assim, de rigor a homologação, sem qualquer
ressalva,
das
contas
prestadas
pelo
réu”
(fls.
1.143/1.146).
Assim, conclui-se que as alegações do embargante
possuem caráter nitidamente infringente.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator